Tribunal: TCU
Processo: 014.996/2005-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anual do Banco da Amazônia S.A. relativa ao exercício de 2004

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia a prestação de contas anual da Banco da Amazônia S.A., relativa ao exercício de 2004, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 1o, inciso I, art. 16, inciso III, alínea "b", art. 19, e art. 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 1o, inciso I, art. 209, inciso II, e art. 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas de Mâncio Lima Cordeiro (XXX.734.472-XX), Presidente do Banco da Amazônia S.A., João Batista de Melo Bastos (XXX.235.051-XX), Diretor de Ações Estratégicas, Evandro Bessa de Lima Filho (XXX.431.947-XX), Diretor de Controle, Milton Barbosa Cordeiro (XXX.480.672-XX), Diretor de Crédito, José Carlos Rodrigues Bezerra (XXX.235.051-XX), Diretor de Suporte aos Negócios, e Francisco Serafim de Barros (XXX.401.811-XX), Diretor de Administração; 9.2. com fundamento nos art. 1o, inciso I, art. 16, inciso I, art. 17 e art. 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os art. 1o, inciso I, art. 207 e art. 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares as contas de Anamelia Soccal Seyffarth (XXX.502.101-XX); Arno Hugo Augustin Filho (XXX.327.680-XX); Arno Meyer (XXX.252.601-XX); Bolivar Tarrago Moura Neto (XXX.836.500-XX); Claudio Borges dos Santos (XXX.721.107-XX); Edelcio de Oliveira (XXX.874.466-XX); Fabricio da Soller (XXX.223.979-XX); Francisco Asclépio Barroso Aguiar (XXX.810.253-XX); Fábio José Pereira (XXX.902.601-XX); Gilson Alceu Bittencourt (XXX.284.509-XX); Glauben Teixeira de Carvalho (XXX.174.244-XX); Ivan Ney Passos Lima (XXX.709.887-XX); Luiz Guilherme Pinto Henriques (XXX.215.471-XX); Marcia Henriques Ribeiro de Oliveira (XXX.505.751-XX); Maria Teresa Pereira Lima (XXX.980.446-XX); Maria de Belem Silva Cotta (XXX.842.812-XX); Maurício Paz Saraiva Câmara (XXX.285.091-XX); Otair de Faria (XXX.447.141-XX); Penha Maria Barroso Aguiar (XXX.467.513-XX); Vera de Figueiredo Malta (XXX.928.671-XX); Ângela Semíramis de Andrade Freitas Ribeiro Soares (XXX.487.187-XX), dando-lhes quitação plena; 9.3. considerar atendido pelo Banco da Amazônia S.A. o disposto nos itens 1.1 a 1.3 do Acórdão 967/2006-TCU-Segunda Câmara (TC Processo 013.020/2005-1 ); 9.4. dar ciência deste acórdão ao Banco da Amazônia S.A.